Tribunal: TJPA
Processo: 0802112-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802112-68.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: MATEUS SANTOS TAVARES

PROCURADOR: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA MAIOR FACILIDADE DA PARTE EM APRESENTAR DOCUMENTOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão proferida em ação ordinária de cobrança em fase de cumprimento de sentença, que determinou a apresentação das fichas financeiras do servidor autor, com redistribuição do ônus da prova.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem, diante da maior facilidade do ente público em produzir a prova necessária e da fundamentação apresentada na decisão impugnada.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo, na hipótese, nulidade por ausência de motivação.

4. A redistribuição do ônus da prova encontra amparo no art. 373, § 1º, do CPC, sendo cabível quando demonstrada a maior aptidão da parte adversa para produzir determinada prova.

5. No caso, o Município possui maior facilidade na obtenção e apresentação das fichas financeiras do servidor, o que justifica a medida determinada.

6. O prazo de 10 dias estabelecido pelo juízo não é desarrazoado, não havendo demonstração de prejuízo ou impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, quando demonstrada a maior facilidade da parte adversa em produzir a prova requerida, sendo válida a decisão que assim determina, desde que fundamentada."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito do mês de julho a quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0008903-29.2017.8.14.0045, ajuizada por MATEUS SANTOS TAVARES, determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões (id. 24737122, págs. 1/7), defende o agravante que a decisão recorrida padece de fundamentação idônea, porquanto o pronunciamento não levou em consideração as dificuldades operacionais enfrentada para fins de disponibilização das fichas financeiras do agravado, frisando que houve malferimento aos termos dos artigos 489, § 1º e 93, IX, da CR/88.

Argumenta que não há elementos justificadores para a configuração de ato atentatório contra a dignidade da justiça, discorrendo, ainda, sobre a desproporcionalidade da medida determinada pelo juiz de origem, alegando, por fim, problemas administrativos internos para a apresentação da documentação exigida.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida com o afastamento da obrigação assentada no pronunciamento ou, alternativamente, a dilação do prazo para o seu cumprimento.

Em decisão constante do id. 25269418, págs. 1/3, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto (id. 26584327, págs, 1/5) reiterando as razões do recurso principal.

Não foram apresentadas as contrarrazões (id. 27238077, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto pelo ente público recorrente em face de decisão denegatória de efeito suspensivo, vez que o julgamento meritório do recurso principal enseja a perda superveniente do objeto daquele.

Agravo interno, por conseguinte, não conhecido na forma do artigo 932, III, do CPC.

Pois bem, cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Pau D’Arco em face de decisão proferida em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença aforada por Mateus Santos Tavares, que determinou ao ente a apresentação das fichas financeiras do recorrido.

No que diz respeito à fundamentação deduzida na decisão guerreada, verifico que não se vislumbra que padeça do vício alegado, visto que não poderá ser alegada a nulidade de pronunciamento judicial por ausência de motivação se o magistrado expôs em seu decisório as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.

Em relação à controvérsia meritória em si, cumpre destacar que a redistribuição do ônus da prova pode ocorrer a depender da peculiaridade da causa, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em conformidade com o dispositivo supra, sempre que o julgador verificar que a produção de determinada prova para uma das partes se faz impossível ou excessivamente difícil, poderá transferir tal ônus para a outra parte, desde que, obviamente, essa impossibilidade ou excessiva dificuldade não seja compartilhada pela última.

Na hipótese dos autos, tem-se que a lide originária se trata de cobrança de salário não pago pelo agravante que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Há, portanto, maior facilidade de ente público em relação ao encargo probatório, uma vez que é o responsável pela regularidade dos pagamentos de seus servidores. Tal circunstância justifica a redistribuição do ônus da prova nos moldes do artigo supra.

Ademais, o prazo de 10 (dez) dias arbitrados na decisão não se revela desproporcional, considerando-se que o agravante não trouxe aos autos elementos indicadores de que o lapso é demasiadamente curto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/08/2025